Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-88.2018.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Alegação de omissão na apreciação de documentos juntados. Omissão realmente havida. Necessidade de dilação probatória a fim de que se apurem as técnicas do médico credenciado. Embargos acolhidos, com efeito modificativo do julgado.